Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716059-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CREMILDA PILOTO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DMP Comércio de Alimentos Ltda. - ME contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0028282-59.2012.8.07.0001, ID no 155526267, que ponderou sobre a impossibilidade de levantamento da quantia penhorada a título de restituição do imposto de renda, enquanto não houver a preclusão da matéria. 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de novo bloqueio da restituição do imposto de renda da agravada até que ocorra o julgamento definitivo do recurso, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Afirma que apresentou pedido na origem, mas as decisões apenas trataram dos recursos anteriormente interpostos por ambas as partes. Porém, ainda que a controvérsia ainda não tenha sido definitivamente dirimida, sustenta a necessidade de bloqueio dos valores que a agravada tem para receber a título de restituição do IRPF, para garantir o pagamento da quantia devida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida nova ordem de penhora sobre a restituição do IRPF/2023 a ser recebida pela agravada e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 46190969 e no 46190970). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. No Agravo de Instrumento no 0728052-27.2022.8.07.0000 interposto pela devedora, o acórdão foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO IRPF. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à devolução de valores 3. Representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1633762, 07280522720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Contra o referido acórdão foi manejado Recurso Especial, inadmitido pela Presidência deste Tribunal, motivo pelo qual a agravada interpôs o correspondente Agravo, ainda em análise perante o Superior Tribunal de Justiça. 12. Mesmo que não haja preclusão da matéria, há decisão colegiada entendendo pela manutenção da ordem de penhora sobre os valores recebidos a título de restituição do imposto de renda. A insurgência recursal da agravada não é dotada de efeito suspensivo. 13. O pedido de reforço na penhora tem o intuito de preservar a utilidade do processo, já que os valores poderão ser retirados da conta bancária da agravada assim que o crédito for providenciado. Logo, a realização de novo bloqueio da restituição do imposto de renda da agravada em 2023 é possível, mesmo que a controvérsia ainda não tenha sido definitivamente resolvida. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de nova penhora sobre os valores que a agravada eventualmente tenha para receber a título de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) em 2023, observando o limite da constrição já realizada (R$ 5.184,11, ID no 132165660) e a quantia exequenda remanescente (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 16. Nomeio o douto Juízo da 18a Vara Cível de Brasília para a realização das diligências necessárias com o intuito de efetivar a penhora. Comunique-se, com cópia. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO